Tribunal: STF
Processo: ARE 1498896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que há pedido de desistência da ação com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/09/2005).



    Ademais, tal renúncia pode ser feita ainda que iniciado o julgamento colegiado do recurso, desde que não findo. Confira-se:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXAÇÃO PROCEDENTE. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. PLANO DO DIREITO MATERIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ART. 269, V, CPC. POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO NO PROCESSO, INCLUSIVE DEPOIS DE INICIADO O JULGAMENTO. 1. A renúncia ao direito em que se funda a ação concerne ao direito material e resolve o mérito da causa, inclusive há formação de coisa julgada material (CPC, art. 269,V). 2. A renúncia ao direito pode se dar a qualquer tempo no processo, mesmo após a interrupção de julgamento, em decorrência de pedido de vista. Nesse caso, há extinção do processo, com julgamento do mérito. 3. O juiz está vinculado ao ato da parte, caso se trata de agente capaz e direito renunciável. 4. Renúncia ao direito homologada.” (RE nº 544.815/SP-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2015).



    Dessa forma, a hipótese é de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, posto que deduzida por advogado habilitado, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que questões relativas à apreciação de atos executórios dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais, devem ser analisadas pelo juízo de origem (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/11/2010).



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “além de não haver mais qualquer pedido de desistência pendente de homologação, em momento algum a Peticionária renunciou ao seu direito, nos termos do art. 487 do CPC”.



    Assiste razão à parte embargante, de modo que torno sem efeito a decisão embargada, bem como a certidão de trânsito em julgado (e-doc. 234).



    Passo à nova análise do recurso.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça homologou pedido de desistência do mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em decisão assim ementada:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. APÓS JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, PENDENTES DE JULGAMENTO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 530/STF. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE EX ADVERSA. HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora desistente, com o objetivo de reconhecer como dedutíveis da base de cálculo do PIS e da Cofins as despesas de intermediação financeira relativas à Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), bem como do direito de compensar os indébitos tributários recolhidos nos últimos cinco anos anteriores à impetração. 2. O impetrante ficou vencido tanto nas instâncias ordinárias quanto no Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Segunda Turma manteve a decisão monocrática deste Relator pelo conhecimento parcial do Recurso Especial, com negativa de provimento. 3. Sobreveio, então, o pedido de desistência da impetração. 4. Após o reconhecimento da repercussão geral do tema 530, o Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese vinculante segundo a qual a desistência do Mandado de Segurança é prerrogativa da parte impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua homologação não depende da anuência da parte contrária. 5. No caso, preservada minha compreensão pessoal sobre o tema, deve ser homologada a desistência, pois o pedido foi formulado antes do trânsito em julgado do acórdão do Agravo Interno, o advogado subscritor do pedido tem poderes para desistir, e não é condição a anuência da parte ex adversa. 6. Desistência homologada. Processo extinto sem resolução do mérito.



    Nesse contexto, o presente recurso perdeu seu objeto.



    Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de julho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente